Tribunal: TJDFT
Processo: 0738702-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738702-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.L.M.D.C.X. AGRAVADO: J.C.D.M.X. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré, J.L.M.D.C.X., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, na ação visando à alienação de bens imóveis e extinção de condomínio, promovida por J.C.D.M.X., processo 0701531-53.2024.8.07.0007. A recorrente impugna a seguinte decisão: Indefiro o pedido de gratuidade formulado pela parte autora [ré], porquanto considerando todos os processos conhecidos e em trâmite perante esse juízo e as demais varas cíveis de Taguatinga, conclui-se de forma clara que a ré possui condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo ao próprio sustento. [...]" Em resumo, afirma que embora haja patrimônio em comum entre as partes de expressivo valor, os bens estão sob controle exclusivo do agravado, o que a coloca em uma situação financeira delicada, impedindo-a de arcar com as despesas do processo. Alega que tem contra si diversos processos de execução que impactam a sua capacidade financeira e evidenciam alto endividamento, achando-se em estado de insolvência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com a concessão do benefício e ao fim a confirmação da tutela. Sem preparo. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e regular. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. A agravante não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovareminsuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência mas exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). Na origem, trata-se de procedimento de jurisdição voluntária com pedido de alienação judicial de bens imóveis com a extinção de condomínio formado com a decretação de divórcio entre as partes, processo 0718611-40.2018.8.07.0007, cujos bens, apenas os indivisíveis em discussão na ação, somam R$ 4.300.000,00, conforme valor dado à causa (ID 64022740 – PAG 17). A recorrente é médica, os bens em condomínio os quais se pretende a alienação judicial apresentam valor elevado. De acordo com o acórdão relativo ao julgamento da apelação interposto contra a sentença de decretação de divórcio acostado ao processo as partes são sócios de seis empresas constituídas ao longo da união, das quais pende a apuração de haveres (ID 64022740 – PAG 84). Tais elementos indicam que a recorrente apresenta elevado poder aquisitivo, contrariando a alegação de insolvência. Ademais, não há demonstração no processo da existência dos processos de execução contra si que impactam a sua capacidade econômica. De outra parte, é relativa a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. Não há amparo, pois, para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e